Tribunal: CARF
Processo: 10552.000080/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000080/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
DANA EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento da obrigação tributária principal deve ser replicado no processo
que trata da acessória apenas quando esta estiver vinculada àquela.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. BASE DE CÁLCULO DA
MULTA. CFL 68.
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem os dados cadastrais de
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária sujeita o infrator à
multa, cuja base de cálculo corresponde a 100% da contribuição não declarada
e só é mantida diante procedência do lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada, os valores exonerados no
processo referente ao descumprimento da obrigação principal (PAF 10552.000220/2007-25).
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-lhe
parcial provimento ao recurso voluntário, para provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-14.699 (fls. 73 a 77),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000080/2007-95
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

Infração DEBCAD no 35.788.349-7 (fls. 2), emitido em 30/03/2006, no valor de R$ 35.903,20,
por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL 68).
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
AI n° 35.788.349-7.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/06/2008 (fl. 82) e apresentou
recurso voluntário em 29/07/2008 (fls. 87 a 93) sustentando que os valores não apresentados em
GFIP se referem a despesas operacionais e, cancelado o lançamento da obrigação principal, não
subsiste a penalidade aplicada nestes autos.
Na sessão de 1o/12/2020, esta Turma Julgadora, por unanimidade, decidiu pelo
sobrestamento do julgamento até a definitividade do processo no 10552.000220/2007-25,
relacionado à obrigação principal (Resolução no 2402-000.927 – fls. 104 a 106).
O processo no 10552.000220/2007-25 foi julgado, em decisão definitiva, em
19/01/2022 (Acórdão no 9202-010.094 – fls. 150 a 177) concluindo pelo não conhecimento do
recurso especial do contribuinte e por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta o cancelamento da multa aplicada por apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias porque
os valores pagos a título de despesas pessoais, hospedagem e utildiades diversas não compõem a
base de cálculo destas contribuições.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS
(Decreto no 3.048/99), o contribuinte é obrigado a informar, mensalmente, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse da Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
A infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária sujeita o infrator à multa, cuja base de cálculo
corresponde a 100% da contribuição não declarada e só é mantida diante procedência do
lançamento da obrigação principal.
Assim, o julgamento da obrigação tributária principal deve ser replicado no
processo que trata da acessória apenas quando esta estiver vinculada àquela.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 09282634/00,
além do Auto de Infração ora impugnado, foram lavrados mais 2 Autos de Infração e 1
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito, onde exige-se o crédito principal vinculado ao caso
(fl. 12):

No Relatório extraído do Acórdão no 9202-010.094 consta que a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.788.351-9 (relacionada ao processo
10552.000220/2007-25), refere-se às contribuições previdenciárias correspondentes às parcelas
dos segurados (empregados e contribuintes individuais) e da empresa, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho - GILRAT, além de
contribuições destinadas a outras entidade ou fundos (Terceiros).
A NFLD mencionada é composta pelos seguintes levantamentos:
Estabelecimento – CNPJ ne 61.831.061/0001-95
1 “CTB – REMUNERAÇÃO BASE CONTABILIDADE” – contribuições
incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais,
apurados a partir da contabilidade, a título de honorários a Helia Cardore,
competência 05/1999; Bernadete Laste, competência 09/1999; e de Ana Clara
Von Muell, competência 04/2003;
2 “CTS – REMUN SÓCIOS BASE CONTÁBIL” – contribuições patronais
relativas a pagamentos efetuados aos sócios-gerentes dirigentes da empresa
Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Paulo Armando Born (Contribuintes
Individuais), não incluídos em folhas de pagamentos, apurados por meio de
lançamentos na contabilidade, sob a forma de aluguéis, condomínios, impostos,
despesas indedutíveis, despesas com clubes, despesas com seguros de veículos
próprios, passagens e hospedagens para familiares e despesas diversas, nas
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

competências 01/1999 a 10/1999, 12/1999, 02/2000 a 01/2001, 04/2001 a
09/2001, 12/2001 a 01/2002, 06/2002, 08/2002 a 03/2003, 05/2003 a 10/2005 e
12/2005;
3 “FP1 - FOLHA PAGTO SÓCIOS” – contribuições apuradas com base em
remunerações incluídas em folhas de pagamento da diretoria, destinadas aos
sócios-gerentes Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Paulo Armando Born
(Contribuintes Individuais), nas competências 08/2002, 04/2003 e 05/2003;
4 “FP3 - FOLHA PAGTO GERENTES” – contribuições incidentes sobre pagamentos
efetuado a Moacir Puerta, incluídos em folhas de pagamento da diretoria e qualificado
como contribuinte individual, nas competências de 08/1999 a 12/2002. A Fiscalização
caracterizou o vínculo desse trabalhador como empregado e apurou contribuições
relativas à parte do segurado, diferença de 5% a título de contribuição patronal,
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais de
Trabalho- GILRAT, além de contribuições devidas a outras entidades ou fundos
(terceiros);
5 “RD1 - PAGTO CALIXTO BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados ao segurado empregado Calixto Nicolas Armas
Pfirter, não incluídos em folha de pagamento, apurados por meio da
contabilidade da empresa, a título de aluguéis, compra de bens, honorários,
condomínios, impostos, despesas com seguros de veículos próprios, passagens e
hospedagens para familiares e despesas diversas, nas competências 06/1999 a
07/2003;
6 “RD2 - PAGTO PUERTA BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre salários indiretos pagos ao segurado empregado Moacyr Negro Puerta,
não incluídos em folha de pagamento, apurados por meio da contabilidade da
empresa, a título de impostos, despesas indedutíveis, despesas com clubes,
despesas com seguros de veículos próprios, passagens e hospedagens para
familiares e despesas diversas, nas competências 09/1999, 11/1999 a 01/2000,
03/2000, 05/2000, 07/2000 a 01/2001, 03/2001, 04/2001, 05/2003, 03/2004,
11/2004 e 05/2005;
7 “RD4 – PAGTO RUPERTO BASE CONTÁBIL” – contribuições incidentes
sobre pagamentos efetuados ao segurado empregado Luís Ruperto Jimenez
Vargas, não incluídos em folha de pagamento, apurados por meio da
contabilidade da empresa, a título de aluguéis, compra de bens, condomínios,
lubrificantes, telefone, luz, impostos, despesas com terceiros e despesas
diversas, nas competências 01/1999 a 06/2000; e
Estabelecimento - CNPJ n° 61.831.061 /0003-57
8 “FP2 - FOLHA DE PAGTO COM GFIP” – refere-se a diferenças de
remunerações de segurados empregados, apuradas mediante comparação entre
valores constantes em folha de pagamento e em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP e aqueles efetivamente recolhidos, nas competências 12/1999 e 01/2002;
Em sessão plenária de 14/04/2011 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela recorrente, prolatando-se o Acórdão no 2301-01.969, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/12/2005
DECADÊNCIA
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO.
Havendo recolhimento antecipado da contribuição previdenciária devida,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
REMUNERAÇÃO CONCEITO
Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades,
provenientes do empregador ou de terceiros, decorrentes do contrato de
trabalho.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, nas preliminares, para excluir – devido a regra
decadencial expressa no § 4o, Art. 150 do CTN as contribuições apuradas até a
competência 02/2001, anteriores a 03/2001, nos termos do voto do Redator
designado. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em
aplicar g d c d nc p ub c nç d ; II) P un n m d d d v s: )
em negar provimento às demais alegações apresentadas pela Recorrente, nos
termos do voto da Relatora.
Cientificada do resultado do julgamento em 19/04/2012, a contribuinte
apresentou, em 24/04/2012, embargos de declaração, que foram rejeitados.
O processo foi julgado, de forma definitiva, em 19/01/2022 (Acórdão no 9202-
010.094 – fls. 150 a 177), quando a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial da contribuinte e negou provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, nos termos abaixo:
Numero do processo: 10552.000220/2007-25
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Nov 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jan 19 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. Somente se conhece
de Recurso Especial de Divergência quando resta demonstrado o alegado dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a similitude fática entre as situações retratadas nos
acórdãos
recorrido
e
paradigmas.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. Para
fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, em se tratando
de contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base
de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto
de infração. Súmula CARF no 99
Numero da decisão: 9202-010.094
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. (assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Mário
Pereira de Pinho Filho – Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton
da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente).
Nome do relator: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
No Relatório Fiscal da Infração trazida no presente processo (Processo no
10552.000080/2007-95) constam as seguintes informações (fl. 5):
Em ação fiscal iniciada em 07/02/2006, a empresa foi intimada, através do
Mandado de Procedimento Fiscal no 09282634-00, a apresentar os documentos
e arquivos digitais relacionados no Termo de Intimação para Apresentação de
Documento - TIAD, devendo os mesmos ficar à disposição da fiscalização a
partir de 08/02/2006, inclusive os arquivos digitais das GFIP (SEFIP.RE),
correspondentes ao período de JAN/99 a JAN/06.
No decurso da ação fiscal, na verificação da contabilidade, constatamos
diversos pagamentos de despesas de pessoais aos sócios-gerentes da empresa,
Hugo Eurico Irigoyen Ferreira e Paulo Armando Bom, que são considerados
pela legislação como pró-labore indireto e não declarados nas GFIP
correspondentes às competências dos pagamentos efetuados no período de
JAN/99 a DEZ/05. Foram pagos aluguéis, condomínios, impostos, despesas
indedutíveis, despesas com clubes, despesas com seguros de veículos próprios,
passagens e hospedagens para familiares e despesas diversas sem denominação.
Verificamos também, através da contabilidade, que outros empregados da
empresa, com cargo de gerência, receberam valores para ressarcimento de
despesas pessoais, que pela legislação são consideradas remunerações
incidentes para as contribuições previdenciárias e que também não foram
declaradas nas GFIP correspondentes. Para o segurado Calixto Nicolas Armas
Pfirter, foram pagos aluguéis, compra de bens, honorários, condomínios,
impostos, despesas com seguros de veículos próprios, passagens e hospedagens
para familiares e despesas diversas, no período de JUN/99 a JUL,/03. Para o
segurado Moacir Negro Puerta. Foram pagos impostos, despesas indedutíveis,
despesas com clubes, despesas com seguros de veículos próprios; passagens e
hospedagens para familiares e despesas diversas no período de JAN/99 a
JUN/00.
Constatamos ainda, através da contabilidade, pagamentos aos trabalhadores
autônomos Helia Cardore em maio/99 e Bernadete Laste, em set/99 e também
não declarados nas GFIP correspondentes.
Nas folhas de pagamentos da diretoria, constamos que o empregado Moacir
Negro Puerta, foi considerado e enquadrado na condição de sócio-gerente,
enquanto que o mesmo exerce funções de gerência, mas não é sócio da empresa.
O enquadramento correto do segurado perante a Previdência Social é como
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000080/2007-95

empregado e não como contribuinte individual. Em razão desta divergência no
enquadramento do segurado a empresa declarou nas GFIP correspondentes,
contribuição inferior à devida.
Em anexo, relatórios onde apresentamos a relação discriminada dos
pagamentos, com as competências, nomes dos beneficiários, valores pagos e
contribuições devidas.
Ao apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, cometeu infração ao
disposto no artigo 32, IV, 50 da Lei 8.212/91.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, aqui, o resultado relacionado à obrigação principal,
para acompanhar o decidido no Acórdão no 2301-01.969 e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir, em razão da regra decadencial expressa no § 4o do art. 150 do CTN, as
contribuições apuradas até a competência 02/2001, anteriores a 03/2001.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo da multa aplicada, os valores exonerados no processo
referente ao descumprimento da obrigação principal (PAF 10552.000220/2007-25).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 190
DF CARF MF
Original